Tribunal: CARF
Processo: 10882.720389/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
SIMPLES. EXCLUSÃO. LEGALIDADE ATO DECLARATÓRIO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto a legalidade/regularidade da exclusão da empresa do regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de autuação/notificação fiscal decorrente do referido Ato Declaratório, sobretudo quando este transitou em julgado, após o devido processo legal.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA ATENDIMENTO INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA PREJUÍZO. RAZÃO DO ARBITRAMENTO. NÃO APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 96.
Improcedente a aplicação da multa agravada contemplada no artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430/1996, quando não comprovada que a ausência de atendimento/resposta às intimações fiscais por parte do contribuinte representou prejuízo à fiscalização e/ou lavratura do Auto de Infração, sobretudo quando o Fisco já detinha todos elementos de prova capazes de lastrear o lançamento promovido com base na presunção legal inscrita no artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, onde fora justamente a ausência de prestação de esclarecimentos do contribuinte que ensejou a apuração do crédito por arbitramento, na esteira dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 96.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720389/2015-73
ACÓRDÃO
1101-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERRANOVA ESPORTES E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer
documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o
débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
SIMPLES. EXCLUSÃO. LEGALIDADE ATO DECLARATÓRIO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto a legalidade/regularidade da exclusão da empresa do
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio,
não cabendo o reexame da matéria nos autos de autuação/notificação
fiscal decorrente do referido Ato Declaratório, sobretudo quando este
transitou em julgado, após o devido processo legal.
IRPJ.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
MULTA
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
ATENDIMENTO
INTIMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
PREJUÍZO.
RAZÃO
DO
ARBITRAMENTO. NÃO APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 96.
Improcedente a aplicação da multa agravada contemplada no artigo 44, §
2°, da Lei n° 9.430/1996, quando não comprovada que a ausência de
atendimento/resposta às intimações fiscais por parte do contribuinte
representou prejuízo à fiscalização e/ou lavratura do Auto de Infração,
sobretudo quando o Fisco já detinha todos elementos de prova capazes de
lastrear o lançamento promovido com base na presunção legal inscrita no
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720389/2015-73
2
artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, onde
fora justamente a ausência de prestação de esclarecimentos do
contribuinte que ensejou a apuração do crédito por arbitramento, na
esteira dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 96.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, somente para afastar a multa agravada, nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720389/2015-73
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
TERRANOVA ESPORTES E SERVIÇOS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, emitidos em 11/02/2015, exigindo-lhe crédito tributário
concernente Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente do
arbitramento de lucros com base na receita bruta de revenda de mercadorias, tendo em vista a
falta de apresentação de livros/documentos de sua escrituração, consoante dispõe o artigo 530,
III, do RIR/99, com aplicação de multa de ofício agravada e qualificada de 225%, em relação ao
ano-calendário 2012, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 83/127, Termo de Verificação
Fiscal, de e-fls. 64/81, e demais documentos que instruem o processo.
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, a multa de ofício fora
qualificada ao patamar de 225% e os sócios foram responsabilizados pelo crédito tributário, diante
das razões devidamente elencadas no seu bojo.
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis tributários
apresentaram, impugnação, de e-fls. 154/178, a qual fora julgada procedente em parte pela 5a
Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no
16-75.722, de 30 de janeiro de 2017, de e-fls. 286/305, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. RECEITA OMITIDA.
Não questionada especificamente a matéria tributável (receita omitida), impõe-se
a sua manutenção.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO.
Não restando caracterizada a dissolução irregular da sociedade, nem a prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
exclui-se a responsabilização tributária dos sócios da empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. REDUÇÃO A aplicação da multa de
ofício tem previsão legal, não competindo à esfera administrativa a análise da
legalidade ou constitucionalidade de normas jurídicas.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720389/2015-73
4
A qualificação da multa não se justifica, pois não resta comprovada nos autos a
intenção da contribuinte de se eximir do pagamento de tributos mediante
conduta fraudulenta.
O agravamento da multa se justifica, devido à omissão da contribuinte em
atender às intimações da fiscalização para prestar esclarecimentos.
Percentual da multa de ofício reduzido para 112,5%.
DEMAIS TRIBUTOS (PIS, COFINS E CSLL). DECORRÊNCIA DOS MESMOS FATOS E
ELEMENTOS DE PROVA.
Os lançamentos relativos ao PIS, à COFINS e à CSLL decorrem dos mesmos fatos e
elementos de prova relativos ao lançamento do IRPJ e, desse modo, a decisão
relativa ao IRPJ se estende, mutatis mutandis, a esses tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A autoridade julgadora de primeira instância achou por bem rechaçar a qualificação
da multa de 150% e, bem assim, a responsabilidade dos sócios da contribuinte, sob o fundamento
de que não se fizeram presentes os pressupostos legais para tanto, mormente a comprovação do
intuito doloso e a dissolução irregular da sociedade ou atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, respectivamente.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 324/337,
procurando demonstrar a insubsistência em parte do Acórdão recorrido, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após relato das fases e fatos que permeiam o lançamento, insurge-se contra a
exigência consubstanciada na peça vestibular do feito, mormente a aplicação da multa agravada,
aduzindo para tanto possuir efeitos confiscatórios, desproporcionais e desarrazoados, uma vez
que claramente expropriam o patrimônio do contribuinte e incidem duas vezes sobre a sua
conduta, em evidente bis in idem, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo
ser extirpada da autuação, memo porque ultrapassam o valor da obrigação principal, em total
contrariedade aos precedentes dos Tribunais Superiores, consoante jurisprudência transcrita na
peça recursal.
Opõe-se, ainda, à exigência fiscal, por entender sem inviável e ilegal a aplicação de
arbitramento c/c multa agravada, em evidente bis in idem, por impor duas penalidades em face de
uma mesma conduta, devendo ser rechaçada aludida dupla imputação, na esteira da
jurisprudência do CARF.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720389/2015-73
5

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
– IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente do arbitramento de lucros com base na receita bruta de
revenda de mercadorias, tendo em vista a falta de apresentação de livros/documentos de sua
escrituração, consoante dispõe o artigo 530, III, do RIR/99, com aplicação de multa de ofício
agravada e qualificada de 225%, em relação ao ano-calendário 2012, conforme devidamente
explicitado no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnação, a qual fora julgada
procedente em parte pelo Acórdão recorrido, excluindo a penalidade qualificada e a
responsabilização dos sócios e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua
pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
DO ARBITRAMENTO
Conforme se depreende da peça recursal, a contribuinte basicamente repisa parte
da defesa inaugural, suscitando a inviabilidade/ilegalidade da aplicação da multa agravada, por ser
confiscatória, desproporcional e desarrazoada, malferindo-a de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
Igualmente, relativamente à multa agravada, sustenta representar um verdadeiro
bin in idem a sua aplicação cumulada com o arbitramento dos lucros, por se apresentarem como
duas penalidades decorrentes de uma mesma conduta da contribuinte.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas operações, receitas,
etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados, os quais seriam
capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos
fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento, por
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720389/2015-73
6
exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, como se vislumbra no caso sub examine.
Dessa forma, in casu, não restou outra alternativa ao fiscal autuante senão
promover o lançamento por aferição indireta/arbitramento, agindo da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, mormente com relação ao artigo 530, III, do RIR/99, que
assim preceitua:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;”
Conforme se depreende do dispositivo legal encimado, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-se
de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris et de
jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades indiscutíveis
por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade
lançadora ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos lançados ora lançadas,
apurados por aferição indireta, com espeque no dispositivo legal retro, cabendo ao contribuinte o
ônus da prova em contrário, por tratar-se de presunção juris tantum, albergada por lei, mas
passível de comprovação do contrário presumido. A recorrente assim não procedendo com
documentos hábeis e idôneos, é de se manter o lançamento na forma da peça vestibular do feito,
não havendo que se falar em afronta aos princípios do devido processo legal e da verdade
material ou real.
Como se observa, em relação à parte remanescente, que se trata de matéria
eminentemente de prova e, a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720389/2015-73
7
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DA MULTA AGRAVADA
Relativamente à multa agravada, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão
recorrido, o qual manteve parcialmente a exigência fiscal, por entender sem inviável e ilegal a
aplicação de arbitramento c/c multa agravada, em evidente bis in idem, por impor duas
penalidades em face de uma mesma conduta, devendo ser rechaçada aludida dupla imputação, na
esteira da jurisprudência do CARF.
Com razão a contribuinte!
Destarte, em nosso sentir, aludida disposição legal (artigo 44, § 2°, da Lei n°
9.430/1996) tem como finalidade precípua evitar que o contribuinte se quede silente objetivando
prejudicar e/ou impedir o procedimento fiscalizatório que poderá ou não culminar com o
lançamento.
É bem verdade que a legislação de regência, não faz essa explicação/diferenciação,
estabelecendo bastar à ausência de prestação de esclarecimentos solicitados pelo fisco para
ensejar a aplicação da multa agravada.
Entrementes, ao analisar as demandas cabe ao julgador e/ou demais aplicadores da
lei, verificar qual a finalidade da norma. In casu, entendemos que não é a mera omissão na
prestação das informações requeridas pelo Fisco que faz, de pronto, incidir a possibilidade de
aplicação da multa em comento.
Ao contrário, como elucidado alhures, defendemos que qualquer uma das
hipóteses legais contempladas pelos incisos I, II e III, do artigo 44, § 2o, da Lei n° 9.430/96, procura
penalizar o contribuinte que, deixando de prestar esclarecimentos ou apresentar a documentação
ali descrita, impediu, retardou e/ou impossibilitou a continuidade da verificação fiscal, culminando
ou não com o lançamento. Mas não é o que se vislumbra na hipótese dos autos.
Em verdade, o procedimento fiscal seguiu o rito normal para a maioria dos casos
dessa natureza, senão vejamos: Intimado e reintimado a apresentar documentos e prestar
esclarecimentos o contribuinte não o fez, fazendo com que a fiscalização conduzisse a própria
tributação por arbitramento, nos termos do artigo 530, III, do RIR/99.
Observe-se, que a conduta da contribuinte não interferiu em absolutamente nada
no andamento da ação fiscal. Aliás, somente agilizou a lavratura do Auto de Infração, uma vez que,
não apresentando documentos e esclarecimentos solicitados fez incidir a hipótese legal do
arbitramento com base no artigo 530, inciso III, do RIR/99.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720389/2015-73
8
Ocorreria prejuízo muito maior ao fisco se a contribuinte prolongasse a ação fiscal,
requerendo dilatação de prazo ou apresentando informações segregadas com argumentos frágeis,
hipótese em que a fiscalização seria mais duradoura.
A rigor, a hipótese de incidência da presunção legal inscrita no artigo 530, inciso III,
do RIR/99 e do agravamento da multa em epígrafe, neste caso, se confundem. De um lado o artigo
530, inciso III, do RIR/99 caracteriza omissão de receitas com base em arbitramento quando o
contribuinte deixar de apresentar documentos e/ou esclarecimentos solicitados pela fiscalização.
De outro, o artigo 44, § 2°, inciso I, prescreve o agravamento da multa quando não prestadas as
informações solicitadas pelo fisco.
No entanto, foi exatamente em razão de deixar de prestar os esclarecimentos
requeridos pela fiscalização, que a contribuinte fora autuada com base na presente presunção
legal – arbitramento.
Mais a mais, inexiste a toda evidência qualquer prejuízo ao Fisco capaz de ensejar a
aplicação da multa sob análise, mormente quando a fiscalização já dispunha de todos os
elementos de prova suficientes ao lançamento. Prova disso é que, após não atendido em suas
solicitações, adotou o arbitramento para fins de apuração do crédito tributário.
Partindo-se dessas premissas, podemos concluir que a aplicabilidade da multa
agravada deve estar condicionada à falta de apresentação de documento/esclarecimento
imprescindível ao lançamento, ao contrário do que se constata na hipótese dos autos.
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, afastando o
agravamento da multa do artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430/96, quando não comprovado o prejuízo
da fiscalização em razão da conduta omissiva do contribuinte, conforme se extrai dos julgados
com suas ementas abaixo transcritas:
“LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997. A Lei no 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997,
estabelece, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta
bancária não comprovar, individualizadamente, mediante documentação hábil e
idônea, a origem e a natureza (não tributável, isenta ou já anteriormente
tributada) dos valores depositados em sua conta de depósito.
MULTA QUALIFICADA – EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - INAPLICABILIDADE -
Incabível a qualificação da multa, quando não restar comprovada nos autos a
ações ou omissões do contribuinte com deliberado propósito de impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou seu
conhecimento pelo fisco, utilizando-se de meios que caracterizem evidente
intuito de fraude.
MULTA AGRAVADA - ART. 44, § 2°, LEI N° 9.430/1996 – INOCORRÊNCIA DE
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. Incabível o agravamento da multa, quando o
lançamento ocorreu mediante informações bancárias fornecidas pelas
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720389/2015-73
9
instituições financeiras, fundamentado pela Lei Complementar n° 105/2001,
sem restar comprovado nos autos nenhum prejuízo e, portanto, embaraço ao
procedimento de fiscalização. Recurso de ofício parcialmente provido.” (2a
Câmara do 1o Conselho – Recurso n° 153.399, Acórdão n° 102-48.303 – Sessão de
28/03/2007) (grifamos)
“[...]
MULTA AGRAVADA - NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO - O agravamento da
penalidade pelo não atendimento à intimação para apresentação de
comprovação da origem dos depósitos é incompatível com o lançamento
ancorado na presunção legal do art. 42, da Lei no. 9.430, de 1996, eis que este já
veicula conseqüência específica para a hipótese. Preliminar de decadência
acolhida. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. Recurso
parcialmente provido.” (4a Câmara do 1o Conselho – Recurso n° 153.736, Acórdão
n° 104-22.367 – Sessão de 26/04/2007) (grifamos)
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
[...]
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA - NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES DA
AUTORIDADE AUTUANTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O LANÇAMENTO -
DESCABIMENTO - Deve-se desagravar a multa de ofício, pois a fiscalização já
detinha informações suficientes para concretizar a autuação. Assim, o não
atendimento às intimações da fiscalização não obstou a lavratura do auto de
infração. Recurso voluntário provido parcialmente.” (6a Câmara do 1o Conselho –
Recurso n° 159.003, Acórdão n° 106-17.240 – Sessão de 05/02/2009) (grifamos)
Aliás, o remansoso entendimento conduzido pelo CARF neste sentido acabou sendo
consolidado na Sumula CARF no 96, com o seguinte enunciado:
“A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.”
Na esteira desse raciocínio, demonstrando-se que a ausência do
atendimento/resposta do contribuinte às intimações fiscais não acarretou qualquer prejuízo ao
bom andamento da ação fiscal e, consequentemente, à lavratura do Auto de Infração, é de se
restabelecer a ordem legal no sentido de afastar a multa agravada insculpida no artigo 44, § 2°,
inciso I, da Lei n° 9.430/96.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720389/2015-73
10
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720389/2015-73
11
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal, tendo em
vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita observância
da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua
plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720389/2015-73
12
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para afastar a multa agravada, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 362
DF CARF MF
Original